Tribunal: STJ
Processo: 5020379-54.2012.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1696625 - RS (2017/0228174-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EDITORA POSITIVO LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR E OUTRO(S) - PR015471
ROBERTA DEL VALLE BORIN - PR056253
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE TRIBUTO A MAIOR.
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL COM TRIBUTOS DE
MESMA
NATUREZA.
SALDO
CREDOR.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS DIVERSOS DA RFB. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS DIVERSOS DA RFB.
POSSIBILIDADE..
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, alegando violação ao art. 1.022, II,
do CPC/2015, por suposta omissão do acórdão recorrido em relação à
vedação de compensação de retenções com tributos de outra espécie,
conforme o art. 64 da Lei n. 9.430/1996.
2. O acórdão recorrido não apresenta omissões, tendo se manifestado
sobre todos os aspectos relevantes, adotando fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia. A verificação da data/momento em que realizado o
encontro de contas sequer é relevante para o caso ora julgado, pois a decisão
de origem reconheceu a incidência, na espécie, do art. 74 da Lei n. 9430/96.
3. A inovação legal prevista na Lei n. 11.727/2008, que permitiu a
compensação com tributos de diferentes espécies, diz respeito ao
procedimento de retenção e compensação estabelecido no art. 64 da Lei n.
9.430/96.
4. A situação trata dos autos é outra: como não haveria mais débito a
ser objeto de compensação pela sistemática prevista no art. 64 da Lei n. 9.430
/96, é devida a utilização do crédito então existente para compensação por
meio de declaração, conforme termos e regras estabelecidas no art. 74 da Lei
n. 9.430/96.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48394277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 04bc6ae7-c805-43cb-aca8-a893c6c55f26

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 04bc6ae7-c805-43cb-aca8-a893c6c55f26

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1696625 - RS (2017/0228174-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EDITORA POSITIVO LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR E OUTRO(S) - PR015471
ROBERTA DEL VALLE BORIN - PR056253
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE TRIBUTO A MAIOR.
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL COM TRIBUTOS DE
MESMA
NATUREZA.
SALDO
CREDOR.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS DIVERSOS DA RFB. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS DIVERSOS DA RFB.
POSSIBILIDADE..
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, alegando violação ao art. 1.022, II,
do CPC/2015, por suposta omissão do acórdão recorrido em relação à
vedação de compensação de retenções com tributos de outra espécie,
conforme o art. 64 da Lei n. 9.430/1996.
2. O acórdão recorrido não apresenta omissões, tendo se manifestado
sobre todos os aspectos relevantes, adotando fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia. A verificação da data/momento em que realizado o
encontro de contas sequer é relevante para o caso ora julgado, pois a decisão
de origem reconheceu a incidência, na espécie, do art. 74 da Lei n. 9430/96.
3. A inovação legal prevista na Lei n. 11.727/2008, que permitiu a
compensação com tributos de diferentes espécies, diz respeito ao
procedimento de retenção e compensação estabelecido no art. 64 da Lei n.
9.430/96.
4. A situação trata dos autos é outra: como não haveria mais débito a
ser objeto de compensação pela sistemática prevista no art. 64 da Lei n. 9.430
/96, é devida a utilização do crédito então existente para compensação por
meio de declaração, conforme termos e regras estabelecidas no art. 74 da Lei
n. 9.430/96.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao recurso especial (fl.
553).
Documento eletrônico VDA48113876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:12
Código de Controle do Documento: d2d10d43-4740-4ac6-bd7d-d92f4c64c7c1

Pondera a parte agravante que houve violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015,
pois o acórdão recorrido deixou de considerar relevantes argumentos suscitados em
embargos declaratórios, especialmente a vedação para compensar retenções com tributos
de outra espécie, conforme o art. 64 da Lei n. 9.430/1996.
Alega ainda a inaplicabilidade do art. 5o da Lei n. 11.727/2008 ao caso, pois a
norma superveniente não poderia ser aplicada ao encontro de contas realizado em
(fl. 560):
30/1/2007
“O vício de fundamentação do acórdão reside na indevida rejeição aos
embargos declaratórios quanto à apreciação do seguinte ponto: à época do encontro
de contas - o pedido de compensação (DCOMP) foi protocolado em
-,
30/1/2007
vigorava a vedação para compensar retenções com tributos de outra espécie,
expressamente prevista no supracitado art. 64 da Lei no 9.430/1996.”
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a
decisão monocrática ou, alternativamente, que o recurso seja apreciado pela Egrégia
Turma, visando à reforma da decisão agravada e ao conhecimento e provimento do
recurso especial fazendário (fl. 563).
Houve resposta ao agravo interno, apresentada pela Editora Positivo Ltda.,
que refuta as razões da agravante e requer o não conhecimento do recurso, com base nas
Súmulas n. 182/STJ e 284/STF, ou, caso conhecido, que seja negado provimento ao
agravo interno (fls. 568-575).
É o relatório.
Decido.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA48113876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:12
Código de Controle do Documento: d2d10d43-4740-4ac6-bd7d-d92f4c64c7c1

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
No caso, o voto do relator, sobre os pontos alegadamente omissos,
expressamente manifestou que "o art. 64 e §§ 3o e 4o, da Lei n. 9.430/96, disciplina a
'Retenção de Tributos e Contribuições' e a compensação efetuada de forma escritural, ou
",
seja, nos registros contábeis dos contribuintes, diversa daquela requerida ao Fisco
concluindo que "após a realização de todas as deduções em sua conta gráfica e apurado
saldo credor, o contribuinte pode realizar a compensação tributário com outros tributos,
."
nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96
Vê-se, pois, que acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
. A verificação da data/momento em que
de se fundamentar as decisões judiciais
realizado o encontro de contas sequer é relevante para o caso ora julgado, pois a decisão
de origem reconheceu a incidência, na espécie, do art. 74 da Lei n. 9.430/96. O que se
denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe
foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.172.041
29/5/2023
1/6/2023
/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.
16/3/2023
No tocante à compensação prevista no art. 64 da Lei n. 9.430/96, conforme já
exposto na decisão agravada, irretocável a conclusão a que chegou o tribunal de origem,
ao afirmar que a "compensação" nela prevista é a efetuada de forma escritural, nos
próprios registros contábeis dos contribuintes, pois sua previsão se restringe à apuração
de créditos e consequente restituição dos valores retidos a título de antecipação dos
tributos pelos entes da administração pública federal.
Ou seja, a inovação legal prevista na Lei n. 11.727/2008, que permitiu a
compensação com tributos de diferentes espécies, dizia respeito ao procedimento de
retenção e compensação estabelecido no art. 64 da Lei n. 9.430/96.
A situação trata dos autos é outra: como não haveria mais débito a ser objeto
de compensação pela sistemática prevista no art. 64 da Lei n. 9.430/96, em razão da
publicação da Lei n. 11.033/2004, que reduziu a zero alíquota da contribuição ao PIS
/PASEP e da COFINS incidente sobre as vendas de materiais didáticos realizadas pela
Recorrida, é devida a utilização do crédito então existente para compensação por meio de
Documento eletrônico VDA48113876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:12
Código de Controle do Documento: d2d10d43-4740-4ac6-bd7d-d92f4c64c7c1

declaração, conforme termos e regras estabelecidas no art. 74 da Lei n. 9.430/96, o qual,
ao tempo em que realizado o pedido de compensação, permitia o encontro dos créditos
com débitos relativos a outras espécies de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
Reforça a conclusão a que chegou a corte de origem a ausência do crédito
oriundo de retenção na fonte no rol do art. 74, §3o da Lei n. 9.430/96, o qual estabelece
as vedações legais à apresentação de créditos para compensação por meio de declaração.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48113876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:12
Código de Controle do Documento: d2d10d43-4740-4ac6-bd7d-d92f4c64c7c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.696.625 / RS
Número Registro: 2017/0228174-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042169120154047000 50121437420164047000 50203795420124047000 50215871020114047000
50278100320164047000 50278282420164047000 50381480720144047000 50390181820154047000
50410941520154047000 50541415620154047000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: EDITORA POSITIVO LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR E OUTRO(S) - PR015471
ROBERTA DEL VALLE BORIN - PR056253
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EDITORA POSITIVO LTDA
ADVOGADOS : ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR E OUTRO(S) - PR015471
ROBERTA DEL VALLE BORIN - PR056253
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: cfd03cfa-6d85-4c3d-8b7c-a01145957839

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: cfd03cfa-6d85-4c3d-8b7c-a01145957839